Tribunal: TJBA
Processo: 8022624-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022624-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ROSA ANGELICA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN MACEDO LEITE, THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA/MEDIDA DE URGÊNCIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. CÔNJUGE NÃO INSCRITO COMO BENEFICIÁRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível
da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata implementação da suplementação de pensão por morte em favor da parte autora, viúva do participante falecido, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição prévia da autora como beneficiária impede a concessão da suplementação de pensão por morte nos planos de previdência complementar fechada, especialmente diante da condição de cônjuge do ex-participante e da ausência de demonstração de impacto atuarial negativo ao fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no EAREsp 925.908/SE, estabelece que a ausência de inscrição prévia do cônjuge como beneficiário não impede a concessão da suplementação de pensão por morte, desde que não haja demonstração de prejuízo ao equilíbrio atuarial do fundo de previdência.

A previdência privada, ainda que de natureza contratual, exerce função social e integra o sistema de seguridade social, devendo assegurar proteção aos dependentes do participante falecido.

A condição de cônjuge gera presunção legal de dependência econômica, nos termos do art. 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/1991, aplicável analogicamente à previdência complementar.

A PETROS, ora Agravante, não apresentou qualquer prova técnica, como laudos atuariais ou cálculos específicos, que comprove prejuízo concreto à solvência do plano em razão da concessão do benefício à agravada.

A recusa da entidade de previdência, fundada exclusivamente em formalismo contratual, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da ausência de demonstração de risco atuarial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de inscrição prévia do cônjuge como beneficiário não impede a concessão da suplementação de pensão por morte em plano de previdência complementar fechada, desde que não demonstrado prejuízo ao equilíbrio atuarial do fundo.

A presunção legal de dependência econômica do cônjuge, prevista no art. 16 da Lei nº 8.213/1991, aplica-se analogicamente aos regimes de previdência complementar.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva prevalecem sobre formalidades contratuais quando ausente prova de dano atuarial ao plano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I e § 4º; CPC, arts. 154, 244 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 925.908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2024, DJe 07.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8022624-18.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador - BA, agravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e agravada
ROSA ANGELICA LIMA DOS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII